Tribunal: TJDFT
Processo: 0714663-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0714663-40.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REBECA TEIXEIRA RAMAGEM RODRIGUES APELADO: NN&amp;A PRODUCOES JORNALISTICAS LTDA - ME, PUBLISHER BRASIL EDITORA LTDA - EPP, PLANTÃO BRASIL D E C I S Ã O Por motivo de foro íntimo, dou-me por suspeita. Redistribuam-se os autos com as cautelas de praxe. Retire-se o feito de pauta de julgamento. BRASÍLIA, DF, 7 de fevereiro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora